Tribunal: TJES
Processo: 5003091-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROPRIEDADE RURAL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Evanildo de Freitas Rizzo contra decisão do Juízo da Comarca de Fundão/ES que revogou liminar anteriormente concedida em ação de obrigação de fazer ajuizada para garantir o direito de passagem até sua propriedade rural. O agravante alega urgência para colheita de café e uso contínuo da estrada há mais de 10 anos. A decisão liminar foi revogada com base na ausência de prova inequívoca do direito alegado. Interposto agravo interno contra a negativa de efeito suspensivo, o recurso restou prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para reabertura de estrada de acesso a imóvel rural e estabelecer se a ausência de registro de servidão no Cartório de Registro de Imóveis inviabiliza o reconhecimento do direito de passagem no momento processual atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, por configurar perda superveniente do interesse recursal.

4. A existência de controvérsia sobre a titularidade do imóvel e a alegação de esbulho possessório indicam a necessidade de dilação probatória.

5. Inexiste registro ou comprovação formal da servidão de passagem, conforme determina o art. 1.378 do Código Civil.

6. A urgência invocada, embora relevante, não supre a ausência de demonstração inequívoca do direito ao uso da passagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado quanto ao agravo interno e desprovido quanto ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

8. A ausência de registro de servidão e a controvérsia quanto à titularidade da área impedem a concessão liminar do direito de passagem.

9. A existência de dúvida razoável sobre o direito alegado demanda instrução probatória, afastando a antecipação da tutela.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.378.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5011274-37.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 17.10.2024; TJES, Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 12.01.2022.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003091-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANILDO DE FREITAS RIZZO

AGRAVADO: LUIZ WANDERLEY DE FREITAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROPRIEDADE RURAL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Evanildo de Freitas Rizzo contra decisão do Juízo da Comarca de Fundão/ES que revogou liminar anteriormente concedida em ação de obrigação de fazer ajuizada para garantir o direito de passagem até sua propriedade rural. O agravante alega urgência para colheita de café e uso contínuo da estrada há mais de 10 anos. A decisão liminar foi revogada com base na ausência de prova inequívoca do direito alegado. Interposto agravo interno contra a negativa de efeito suspensivo, o recurso restou prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para reabertura de estrada de acesso a imóvel rural e estabelecer se a ausência de registro de servidão no Cartório de Registro de Imóveis inviabiliza o reconhecimento do direito de passagem no momento processual atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, por configurar perda superveniente do interesse recursal.

4. A existência de controvérsia sobre a titularidade do imóvel e a alegação de esbulho possessório indicam a necessidade de dilação probatória.

5. Inexiste registro ou comprovação formal da servidão de passagem, conforme determina o art. 1.378 do Código Civil.

6. A urgência invocada, embora relevante, não supre a ausência de demonstração inequívoca do direito ao uso da passagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado quanto ao agravo interno e desprovido quanto ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

8. A ausência de registro de servidão e a controvérsia quanto à titularidade da área impedem a concessão liminar do direito de passagem.

9. A existência de dúvida razoável sobre o direito alegado demanda instrução probatória, afastando a antecipação da tutela.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.378.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5011274-37.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 17.10.2024; TJES, Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 12.01.2022.

Vitória/ES.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5003091-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EVANILDO DE FREITAS RIZZO

AGRAVADO:
LUIZ WANDERLEY DE FREITAS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EVANILDO DE FREITAS RIZZO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Fundão – ES, nos autos da ação de obrigação de fazer, registrada sob o nº 5000843-58.2024.8.08.0059, ajuizada pelo recorrente em face de
LUIZ WANDERLEY DE FREITAS
, que revogou a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões (ID 12450180), o recorrente alega que a decisão recorrida ignora a urgência da situação e o risco de dano irreparável, uma vez que está impossibilitado de acessar sua propriedade, onde mantém uma plantação de café próxima à colheita. Argumenta que o bloqueio do acesso inviabiliza atividades essenciais, como colheita e manutenção da lavoura, trazendo prejuízos financeiros e comprometendo futuras safras.

Sustenta, ainda, que a estrada de acesso existe há mais de 10 anos e que a alegação do recorrido de esbulho possessório não se sustenta, pois não há provas concretas que justifiquem a obstrução. Afirma que a revogação da liminar viola o princípio da proporcionalidade, desconsiderando a necessidade de acesso imediato à propriedade.

Assim, pugna pelo recebimento do recurso para reformar a decisão do Juízo a quo, para que seja mantida a liminar inicialmente proferida para acesso à estrada.

Foi proferida decisão (Id. 12473211) indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Em agravo interno (id. 12574962) manejado em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o agravante alega risco de dano irreparável uma vez que está impossibilitado de acessar sua propriedade para realizar a colheita de café.

Muito bem.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno pretendendo a alteração de decisão liminar, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. [...] (Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, J. 12/01/2022).

Dito isso,
ao examinar a questão enfrentada na decisão recorrida, constato que o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Considerando a inexistência de preliminares ou questões processuais pendentes, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, dou o feito por saneado.

Não é possível o julgamento do feito no estado em que se encontra, porquanto carece de dilação probatória se perquirir acerca da alegada servidão de passagem. Urge salientar que, no bojo dos presentes autos,
não se discute posse, e sim direito à servidão de passagem.

Primeiramente, cumpre analisar a questão da legitimidade ativa do autor. O réu alega que o autor não é o legítimo proprietário da área, uma vez que o contrato de compra e venda apresentado pelo autor não foi assinado por todos os proprietários. Ademais, o réu questiona a veracidade da transação, apontando possível fraude no contrato. Todavia, a análise da legitimidade se dará ao final, com a instrução do processo.

A questão central da demanda gira em torno do direito de passagem. O réu, na contestação, afirma ser o legítimo proprietário e possuidor da área, ressaltando que o autor estaria praticando esbulho possessório ao tentar passar por seu terreno. No entanto, a tese de esbulho deverá ser mais aprofundada durante a instrução probatória, com a análise das provas e testemunhos.

O autor pleiteou, como medida de urgência, o desbloqueio do acesso à estrada, argumentando que este é seu único meio de acesso ao seu sítio, o que foi deferido.

O direito de passagem, quando não previsto formalmente em escritura pública, pode ser reconhecido em determinadas condições, como a necessidade de acesso a imóvel por meio de servidão. Cediço, porém, que os documentos carreados à Inicial, em cotejo às alegações sustentadas, demonstram que a probabilidade do direito alegado na Inicial - antes reconhecida -, já não mais se sustenta nestes autos, sendo necessária a dilação probatória.

O réu alegou que o autor age de má-fé ao omitir fatos e apresentar documentos falsificados. A imputação de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, demanda prova robusta de fraude ou altercação da verdade dos fatos. Embora o réu tenha feito alegações graves, não há elementos suficientes, neste momento, para configurar litigância de má-fé. Portanto, essa alegação não será acolhida neste momento, sendo tratada durante a fase de instrução, se necessário.

Considerando o exposto, ausentes os requisitos do Art. 300 do CPC, REVOGO A DECISÃO QUE CONCEDEU O DIREITO DE PASSAGEM (id Nº 53753489) e, demandando o feito a necessidade de dilação probatória, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 05/09/2025 às 17:00 HORAS.
[...]”

Após reexaminar os autos, observo que o objetivo do recorrente é obter a retomada da posse de servidão de passagem que afirmava existir, sendo necessária a comprovação inequívoca da serventia prestada.

Consta na exordial da ação de origem que a parte agravante ajuizou a ação para garantir o acesso ao seu sítio, o qual segundo afirma foi bloqueado pelo agravado. Segundo o recorrente, o acesso à propriedade sempre ocorreu de maneira pacífica por mais de uma década, sendo essencial para a realização da colheita de café e demais atividades agrícolas.

O Agravado, por seu turno, em sua contestação, apresentou documentação a fim de comprovar a sua propriedade sobre o imóvel, contestando a legitimidade ativa do agravante, argumentando que este não possui direitos sobre a área e praticou esbulho possessório ao ocupar indevidamente parte do terreno. Além disso, argumenta que há indícios de fraude no contrato de compra e venda apresentado pelo agravante, destacando que a suposta vendedora declarou que nunca vendeu a área ao recorrente.

Dito isso, após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Pois bem. O exame dos autos de origem revela que a revogação da liminar decorreu da constatação, por parte do juízo a quo, de que inexiste comprovação inequívoca do direito alegado pelo agravante, especialmente diante da documentação apresentada pelo recorrido, que demonstra indícios de posse legítima e ininterrupta sobre a área. A alegação de que a estrada seria de uso público não encontra respaldo nos autos, visto que não há registro de servidão ou qualquer previsão legal que garanta o direito de passagem ao agravante.

Sobre a matéria, o Código Civil de 2002, em seu Artigo 1.378, assim dispõe:

Art. 1.378.
A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e
constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis
.

Nesse sentido, vale ressaltar que inexiste registro da servidão nos imóveis, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de reabertura da passagem.

Ademais, a urgência alegada pelo recorrente não se sobrepõe à necessidade de um exame aprofundado da questão, uma vez que o suposto prejuízo à colheita de café, embora relevante, não justifica a imposição de medida liminar em favor de quem não demonstrou claramente o direito ao uso da passagem.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por GUILHERME VIANA RANDOW visando à concessão de tutela antecipada recursal e à reforma da decisão proferida na origem, que indeferiu pedido liminar de reabertura de passagem em ação de servidão de passagem movida contra LARA GIOVANKA MENEZES. O agravante sustenta a necessidade de demolição de uma parede para restabelecimento de passagem de acesso, enquanto a agravada alega tratar-se de local de passagem exclusiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para reabertura da passagem; (ii) definir se a ausência de registro de servidão nos imóveis afasta a possibilidade de reconhecimento da servidão de passagem neste momento processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso, considerando a falta de comprovação da posse ou do exercício contínuo da servidão de passagem. 4. A ausência de registro da servidão no Cartório de Registro de Imóveis e a existência de controvérsia quanto à titularidade da área impedem a concessão da tutela de urgência, demandando maior dilação probatória. 5. O imóvel do agravante possui acesso à via pública, e o pedido visa a abertura de novo acesso, não restando demonstrada a utilidade ou necessidade da servidão de passagem. 6. A inexistência de prova quanto ao tempo de fechamento da passagem e a ausência de elementos que demonstrem a existência de servidão a título gratuito, bem como a necessidade de aprofundamento das provas, justificam a manutenção do indeferimento da tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação de servidão de passagem requer demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano. 2. A ausência de registro de servidão e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão de tutela de urgência para reabertura de passagem [...]. (TJES; AI 5011274-37.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel Des Raphael Americano Camara; Julg. 17/10/2024)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)